Tribunal: TJSP
Processo: 0012260-17.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000751910
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0012260-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante
FERNANDO HENRIQUE SANTOS DA SILVA e Paciente PAULO CÉSAR
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0012260-17.2020.8.26.0000 - Sorocaba
2
VOTO No 48865
“HABEAS CORPUS” No 0012260-17.2020.8.26.0000 (Processo Físico)
IMPETRANTE: FERNANDO HENRIQUE SANTOS DA SILVA
PACIENTE: PAULO CÉSAR OLIVEIRA
COMARCA: SOROCABA
EXECUÇÃO PENAL No 0003744-02.2017.8.26.0521
JUÍZO DE ORIGEM: DEECRIM UR10
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL LN
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado
pelo Bacharel em Direito FERNANDO HENRIQUE SANTOS DA
SILVA em favor de PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA, que estaria
sofrendo constrangimento ilegal em razão de ato atribuído ao
Magistrado em exercício na Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal da Comarca de Sorocaba, nos
autos da Execução Penal no 0003744-02.2017.8.26.0521.
Sustenta, em resumo, o impetrante, que,
embora o paciente tenha comprovado a realização e conclusão de
Curso de Qualificação Profissional de Eletrônica Básica, Rádio e
TV, ministrado pelo Instituto Universal Brasileiro, equivalente a
seiscentas horas/aula, pela metodologia do ensino à distância, o
Magistrado responsável pelo processo de execução do paciente
indeferiu a pretensão no sentido de que a carga horária respectiva
fosse utilizada para fins de remição, diante da impossibilidade de

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0012260-17.2020.8.26.0000 - Sorocaba
3
serem comprovadas a frequência escolar e as horas de estudo,
bem como o real aproveitamento do curso.
Argumenta que a pretensão do paciente
é respaldada por sólida orientação jurisprudencial, consoante
julgados que menciona. E requer a concessão da ordem, a fim de
que o paciente seja contemplado com o benefício executório que
lhe foi negado a origem.
Sem
liminar
(fls.
20/21),
vieram
informações (fl. 27), seguidas de manifestação da Procuradoria-
Geral de Justiça pelo não conhecimento da impetração ou pela
denegação da ordem (fls. 29/30).
É o relatório.
Em
regra,
seria
caso
de
não
conhecimento da impetração, pois o habeas corpus não pode ser
utilizado como substituto do recurso de agravo em execução.
Examina-se, porém, o mérito a fim de
constatar se está presente flagrante ilegalidade ou teratologia.
Consoante se infere dos autos, o
paciente realizou curso de Eletrônica Básica e Rádio, totalizando
seiscentas horas, ministrado pelo Instituto Universal Brasileiro de
Rádio e TV.
Não se desconhece a relevância da

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0012260-17.2020.8.26.0000 - Sorocaba
4
realização de cursos de qualificação profissional, que se trata de
ferramenta
indiscutivelmente
importante
no
processo
de
ressocialização.
Ocorre que, na hipótese em exame,
embora haja nos autos o certificado de conclusão do curso, o
diretor da unidade prisional informou que o curso não teve
acompanhamento por nenhum profissional da unidade prisional, de
modo que não era possível atestar a efetiva participação do
sentenciado nas aulas ministradas.
Assim, conforme concluiu o juízo de
origem, não sendo possível comprovar a frequência escolar, as
horas efetivamente estudadas e o real aproveitamento do curso,
não é possível deferir a remição da pena.
De modo que inexiste constrangimento
ilegal a ser sanado nesta via.
Diante do exposto, denega-se a ordem.
XAVIER DE SOUZA
Relator